Tribunal: TJSP
Processo: 1061006-58.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento – Transporte marítimo – Danos verificados em parte das mercadorias transportadas – Alegação de danos provenientes de furos e fissuras nos contêineres que permitiram a entrada de água durante a viagem – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora requerente – Laudo de regulação de sinistro colacionado pela própria autora atesta a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento – Transporte marítimo – Danos verificados em parte das mercadorias transportadas – Alegação de danos provenientes de furos e fissuras nos contêineres que permitiram a entrada de água durante a viagem – Sentença de improcedência – Apelo da seguradora requerente – Laudo de regulação de sinistro colacionado pela própria autora atesta a ausência de vistoria - Impossibilidade de imputar a responsabilidade dos danos - Sentença que deve ser confirmada, adotando-se os seus fundamentos, nos moldes do art. 252 do RITJSP - Precedentes desta Corte e da Corte Superior - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.